Tribunal: TCU
Processo: 006.915/2026-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Reforma de medida cautelar concedida em representação a respeito de possíveis irregularidades em processo competitivo promovido para a transferência de controle acionário da concessionária Autopista Fernão Dias S.A. (BR-381/MG/SP), no contexto de solução consensual homologada pelo TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. a respeito de possíveis irregularidades no âmbito do Processo Competitivo 04/2025, referente à transferência do controle acionário da Autopista Fernão Dias S.A. (BR-381/MG/SP), no contexto da solução consensual homologada pelo Acórdão 1369/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 276 do Regimento Interno do TCU, revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 815/2026-TCU-Plenário , em razão da perda superveniente dos pressupostos fáticos e jurídicos que a fundamentaram; 9.2. dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Transportes Terrestres, à Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A., à Arteris S.A. e à Autopista Fernão Dias S.A.; 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de que esta Corte venha a atuar novamente caso sobrevenham fatos que o justifiquem.